Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711564-38.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: TATIANE NASCIMENTO LEAL, MARCIO LEAL COSTA DESPACHO Com o julgado dos declaratórios (id 42420233), exauriu-se a competência da Turma. O pedido de homologação do acordo (id 42985455) pode ser requerido ao Juízo a quo. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 31/ 01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR